Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ISONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de inépcia do recurso.
II – A pretensão deduzida pela autora é de declaração de nulidade do ato que a eliminou de concurso público, assegurando a sua permanência no certame e a participação nas etapas seguintes. Ainda que a autora não tenha obtido a tutela provisória de urgência, o provimento jurisdicional almejado ainda é útil e necessário, razão pela qual não está configurada a alegada perda superveniente do interesse processual.
III – O teste de aptidão física – TAF, para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal é previsto na Lei 4.878/65, bem como no Edital do concurso do qual a autora participou.
IV – A realização dos testes de aptidão física em horários e sequências diferentes para os candidatos, respeitando-se os horários que não podem ser realizados, entre 11h e 15h, § 2o do art. 39 da Lei Distrital 4.949/2012, não configura quebra de isonomia entre os candidatos.
V – Revisão de posicionamento desta Relatoria, em observância ao disposto no art. 926, caput, do CPC.
Os valores estipulados para fixação dos honorários sucumbenciais nas causas de valores ínfimos, art. 85, §§ 8o e 8oA, podem ser mitigados para se garantir o amplo acesso à justiça, art. 5o, XXXV da Constituição Federal.
VI – Apelações desprovidas.